Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-10.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO EVIDENCIADA A PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DIANTE DO PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM A DEVIDA APRECIAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FORMULADAS EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANULADA A DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO. DETERMINADO O REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO: RECONHECIDA A NULIDADE PROCESSUAL A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, UMA VEZ NÃO ENFRENTADA A ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS, POR SE TRATAR DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DE CRÉDITO CONCURSAL, A VIABILIZAR, INCLUSIVE, EVENTUAL REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA POR ESTE ÓRGÃO REVISIONAL. ACOLHIDA A PRELIMINAR. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSSAMENTO.
1. Agravo interno interposto por Gold Santorini Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda contra a decisão deste Relator, que julgou prejudicado o agravo de instrumento, em razão da prolação de sentença nos autos originários (cumprimento de sentença).
2. O agravante alega que a extinção do processo originário por inércia da credora à indicação de bens penhoráveis não prejudica o agravo de instrumento, o qual visa o reconhecimento da concursalidade do crédito executado, que deverá ser recebido nos termos do Plano de Recuperação judicial.
3. De fato, o arquivamento do processo em razão da não indicação de bens passíveis de constrição não prejudica o agravo de instrumento contra decisão de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença (fundada na concursalidade do crédito – alegação não apreciada), tanto que os autos eletrônicos já foram desarquivados para o prosseguimento das medidas constritivas.
4. E, por economia processual, tendo em vista que a parte agravada já foi intimada para se manifestar acerca da aparente nulidade da decisão originária, passa-se à apreciação da preliminar de ausência de fundamentação, suscitada no agravo de instrumento e ora acolhida.
5. Em06.2.2023,a parte agravante foi intimada por este Juízo, nos seguintes termos: “Em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a parte agravante para comprovar a tempestividade do agravo de instrumento, uma vez que a decisão (id 131907212) que teria dado prosseguimento ao cumprimento de sentença nos autos 0723251-64.2015.8.07.0016 teria sido publicada em27.7.2022, e o presente recurso foi interposto em03.02.2023. Após, certifique-se e venham os autos conclusos”.
6. Em resposta, a Gold Santorini colacionou a seguinte manifestação: “A Agravante foi intimada para que comprovasse a tempestividade do Agravo de Instrumento, “uma vez que a decisão (id 131907212) que teria dado prosseguimento ao cumprimento de sentença nos autos 0723251-64.2015.8.07.0016 teria sido publicada em 27.7.2022, e o presente recurso foi interposto em 03.02.2023”. 2. Ocorre, entretanto, que a decisão ID 131907212 é nula, tendo em vista não ter sido oportunizada a prévia manifestação da Agravante acerca da do encerramento da recuperação judicial, conforme prevê o artigo 10 do Código de Processo Civil. 3. Após ser prolatada, a Agravante esclareceu que o crédito seria recebido pela Agravada nos termos do Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado (ID 133355721), diante do que ficou expressamente decidido pelo Juízo Recuperacional. 4. Assim, impunha-se que o magistrado tivesse analisado o pleito, mantendo o entendimento anteriormente exarado ou, ainda, reformando-o. Contudo, ele se limitou a ignorar a Agravante. 5. Portanto, a decisão agravada não é a ID 131907212, mas a decisão que determinou a prática de atos executório, sem ter sequer analisado os Embargos de Declaração da Agravante (ID 145133372). 6. A referida decisão foi proferida em 13.12.2022, não havendo notícia nos autos acerca de sua publicação. Por conseguinte, a contagem do prazo de 15 dias úteis para interposição do recurso (Lei no 9.099/95, art. 12-A e CPC, art. 219 c/c art. 224, §§2o e 3o e art. 1.003, §5o) ainda não teve início. 7. Portanto, é evidente a tempestividade do Agravo de Instrumento interposto pela Agravante”.
7. Em consulta aos expedientes nos autos originários (0723251-64.2015), constata-se que: a)a decisão deretomada do cumprimento de sentença foi prolatada em 25.7.2022, nos seguintes termos: [...] “Cuida-se de cumprimento de sentença.Em face do princípio da informalidade, e considerando o encerramento da Recuperação Judicial, na forma retro demonstrada, defiro o prosseguimento do feito. Intime-se a parte devedora para quitação (R$107.560,78 - Id131168394) no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de penhora e avaliação.Indefiro os honorários de cumprimento de sentença (art.55 da Lei no 9.099/95). Quitado o débito, autorizo, desde já, a expedição de ofício para transferência bancária da quantia depositada para a conta bancária da parte credora, cujos dados deverão ser informados nos autos. Intime-se a parte credora. Transcorrido o prazo sem quitação,encaminhem-se os autos ao gabinete deste 4o Juizado Especial Cível para as providências executórias, via sisbajud e renajud(EXECUTADO: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL")R$107.560,78. Garantido o Juízo em dinheiro, intime-se a parte devedora para apresentar, caso queira, embargos do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias. Não apresentados os embargos, autorizo, desde já, a expedição de ofício para transferência da quantia depositada para a conta bancária a ser indicada pela parte credora [...]”;b)a publicação do decisum ocorreu em27.7.2022; c)em10.8.2022, a Gold Santorini se manifestou, ao alegar que a decisão de encerramento da Recuperação Judicial não teria transitado em julgado e que, no caso concreto, tratar-se-ia de crédito concursal, vinculado ao Plano de Recuperação Judicial; d)após a manifestação da parte credora e sem a apreciação das alegações formuladas pela empresa, adveio nova intimação para pagamento; e)a devedora então ofertou impugnação ao cumprimento de sentença(em19.9.2022), sob os fundamentos de impossibilidade de efetivação de medidas constritivas, por se tratar de empresa em recuperação judicial e de crédito concursal.
8. Após a impugnação ao cumprimento de sentença, sucederam-se os seguintes atos processuais: a)em04.10.2022, intimação da parte credora para se manifestar; b)juntada de petição da exequente, em07.10.2022, pela rejeição da impugnação e pelo prosseguimento do cumprimento de sentença ;c)em19.10.2022, decisão interlocutória proferida nos seguintes termos: “[...] “considerando a resposta da parte credora, intime-se a parte devedora para efetuar o pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias. Findos, cumpra-se a decisão de Id131907212” [...];d)em26.10.2022, opostos embargos de declaração pela Gold Santorini (alegação de omissão e ausência de fundamentação em relação às matérias ventiladas na impugnação);e)em15.11.2022, foi determinada a intimação da embargada para se manifestar; f)petição da embargada colacionada em21.12.2022,pela rejeição dos embargos; g)em13.12.2022, sem a apreciação dos embargos, foi prolatada decisão nos seguintes termos: [...] “Encaminhem os autos para as providências executórias”; g)efetuadas consultas ao Sisbajud em23 e 25.1o.2023(sem a localização de ativos);h)processo extinto por inexistência de bens penhoráveis, em16.02.2023; i) em 15.3.2023,foi retomado o cumprimento de sentença para reiteração da ordem de bloqueio por quinze dias.
9. Da análise do curso processual, verifica-se que a questão de fundo agitada na impugnação ao cumprimento de sentença (impossibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença por se tratar e crédito concursal)não teria sido enfrentada pelo douto Juízo originário, mesmo após a oposição de embargos declaratórios.
10. Nessa quadra, é de se reconhecer a nulidade do processo a partir da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença(em19.9.2022), uma vez não enfrentada a alegação de impossibilidade de efetivação de medidas constritivas, por se tratar de empresa em recuperação judicial e de crédito concursal, a viabilizar, inclusive, eventual reapreciação da matéria por este órgão revisional.
11. Provido o agravo interno, para o fim de regular processamento do agravo de instrumento (não prejudicado). Acolhida a preliminar de nulidade processual suscitada no agravo de instrumento. Reconhecida a nulidade do processo a partir da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença(em19.9.2022). Determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento.
12. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.